Tribunal: CARF
Processo: 12448.731719/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731719/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.300 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO TARDIA.
O contribuinte possui o prazo de 30 dias, a partir da ciência do lançamento de
ofício, para a apresentação da impugnação deste, sob pena de não
conhecimento do recurso protocolizado tardiamente e da não instauração do
contencioso administrativo-fiscal.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE
ELIDIR A IMPUTAÇÃO.
Uma vez que não se verificam argumentos capazes de elidir a imputação de
intempestividade da impugnação, revela-se correta e adequada a decisão de
primeira instância administrativa, que não conheceu do recurso em referência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ/SDR (fls. 60 a
62):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731719/2011-87
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731719/2011-87

Trata-se de Auto de Infração exigindo a multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon relativo ao ano calendário de 2007.
Inconformada, a interessada a apresenta impugnação requerendo que sejam acolhidas as
razões expostas, decretando-se a nulidade do presente Auto de Infração, julgando-o
totalmente improcedente.
No caso de subsistir o Auto, requer, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/72, seja determinada a realização de diligência para que seja efetuada nova
apuração dos valores lançados no Auto de Infração em questão, considerando, para
tanto:
a) as deduções concernentes às despesas com prestação dos serviços realizados;
b) a exclusão das receitas decorrentes do alargamento das bases de cálculo do PIS e da
Cofins previsto no artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal;
c) a exclusão dos valores relativos à majoração ilegal e inconstitucional da alíquota da
Cofins para 3%;
d) a não incidência do PIS e da Cofins sobre a taxa de administração de cartão de
crédito e de débito;
e) a exclusão do ISS das bases de cálculo do PIS e da Cofins;
f) a não incidência do pagamento do PIS e da Cofins sobre os serviços prestados a
pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior;
g) a exclusão da taxa Selic, aplicando-se os juros de mora de 1% nos termos do § 1o do
art. 161 do CTN;
h) a redução das multas aplicadas, a patamar condizente com a realidade dos fatos e
com a condição econômica da impugnante, sob pena de ofensa aos princípios da
isonomia, da moralidade da administração pública, da capacidade contributiva, da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa não conheceu do recurso mencionado, sob o fundamento de que a
impugnação fora do prazo não caracterizaria impugnação, na forma prevista no Ato Declaratório
Normativo COSIT no 15/1996.
O contribuinte foi intimado acerca do acórdão que julgou a impugnação em
03/03/2015, conforme “AR”, anexado ao presente processo (fl. 73).
Por discordar do teor da citada decisão, em 18/03/2015 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 75 a 123), manifestando, neste, o entendimento de que a impugnação ao
lançamento caberia ser acolhida, a considerar os princípios do formalismo moderado,
proporcionalidade e devido processo legal, que regem o processo administrativo, em
conformidade com a doutrina citada na peça recursal.
Postos os fatos, passo então ao voto.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731719/2011-87

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo , Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de Recurso Voluntário,
apresentado contra Acórdão da DRJ/SDR que não conheceu, por intempestividade, da
impugnação apresentada contra auto de infração de multa por atraso na apresentação do
DACON.
Com o foco voltado à garantia do devido processo legal, o art. 35 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), determina que a impugnação deverá ser encaminhado à instância recursal,
mesmo estando perempto o recurso, senão vejamos:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Isso significa que independentemente de ter atendido ao requisito do prazo, o
recurso contra a decisão que reconhece a ausência de tempestividade deverá ser recebido e
encaminhado para o órgão competente para julgamento para análise exclusiva da questão
relacionada à tempestividade, não cabendo debates a respeito de qualquer outro tema, porque o
contraditório não foi instaurado.
Assim, procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as
razões de defesa, argumentos capazes de elidir a imputação de intempestividade do recurso, em
face da evidente protocololização tardia deste. Inclusive, pelo que se depreende, a peça que
veicula o Recurso Voluntário apela para os princípios da razoabilidade e formalismo moderado
como fundamento para o pedido de processamento da impugnação.
Considero assistir razão à decisão recorrida, porquanto não se toma conhecimento
de impugnação apresentada após o lapso temporal de 30 dias entre a data de ciência do
lançamento e a apresentação do mencionado recurso, uma vez que ocorrida a perempção,
consoante disposto no art. 35, já referido, e art. 15, ambos do PAF:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Em que pesem a importância dos princípios da razoabilidade e formalidade
moderada que informam o processo administrativo-fiscal, eles não tem o condão de alterar
normas processuais, que são estabelecidas em prol do objetivo maior, consistente em um
resultado útil e eficiente para o processo.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.300 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731719/2011-87

Tais princípios também atuam dentro de uma margem de discricionariedade posta
ao julgador, que não se apresenta na espécie, é dizer, o comando de natureza processual é claro
quanto ao efeito processual da apresentação a destempo da impugnação.
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital